Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700372-15.2023.8.07.0006 APELANTE: VALMIRA RIBEIRO DA HORA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposta por VALMIRA RIBEIRO DA HORA contra sentença (ID 46268144) da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASÍLIA S/A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de condição específica de procedibilidade, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A Magistrada entendeu que a falta de apresentação de plano de pagamento, conforme determina o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inviabiliza o prosseguimento da ação. Condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbência, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça, conforme Decisão ID 46268176. Irresignada, VALMIRA apela (ID 46268186). Alega que se enquadra no conceito de “pessoa superendividada” da Lei 14.181/2021. Informa que é servidora do GDF e recebe R$ 6.100,66 (seis mil cem reais e sessenta e seis centavos). Com os descontos compulsórios, o valor alcança R$ 4.902,47 (quatro mil novecentos e dois reais e quarenta e sete centavos). Explica que, em novembro, a somatória de empréstimos consignados e “empréstimos débito em conta” alcançou R$ 4.901,93 (quatro mil novecentos e um reais e noventa e três centavos), o que corresponde a 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) de sua renda. Ressalta que o plano de pagamento foi apresentado, nos moldes do art. 104-A do CDC. Afirma que não houve tentativa de conciliação por meio de audiência. Aduz que o sentenciante deixou de analisar o pedido da inicial de “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” conforme art. 104-B da Lei. Argumenta que, no processo de “Repactuação de Dívidas” regido pelas inovações da Lei 14.181/21, uma vez recusado o “plano de pagamento consensual” (Art. 104-A), o Juízo deve elaborar o “plano de pagamento compulsório” (Art. 104-B, caput e §4o), que pode acontecer com o auxílio de um Administrador (Perito). Discorre acerca do fluxo dos processos dos superendividados e o valor do “mínimo existencial”. Em tutela antecipada de urgência, requer, em suma: a) a redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados e débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% (trinta por cento) da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; b) Subsidiariamente, a redução dos valores das parcelas de empréstimos, conforme determina o artigo 2o da Lei Distrital (PL 2.886/2022), a 30% (trinta por cento) da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios); c) Que o requerido se abstenha de incluir o nome da apelante em cadastros de inadimplência; No mérito, busca a anulação da sentença, com a determinação de elaboração do “plano de pagamento compulsório” constante no artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21. Subsidiariamente, caso a Turma entenda que o apelo deva ser improvido em razão do limite estabelecido pelo Decreto-Lei 11.150/22, o qual prevê o “mínimo existencial” de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, pede a suspensão do presente feito até o julgamento da ADPF 1005 e/ou 1006, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Em atenção ao disposto no art. 485, §7o, do CPC, a Magistrada manteve a sentença (ID 46268187). Apresentadas contrarrazões (ID 49421335). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 251, inc. II, do RITJDFT, incumbe ao Relator decidir “sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil”. Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Acerca do pedido de redução dos descontos, observa-se que a apelante optou pelo procedimento especial do superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor – CDC. E, conforme se extrai da leitura dos dispositivos acima citados, o referido procedimento prevê uma ordem de atos a ser observada, qual seja: (i) audiência de conciliação, em que o consumidor poderá apresentar plano de pagamento o qual, em caso de aceitação pelo credor, será homologado por sentença que constituirá título executivo judicial; (ii) na hipótese de frustrada a tentativa de conciliação, o juízo poderá converter o feito em ação de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, com o estabelecimento de plano judicial compulsório. O processo se encontra em estágio inicial. Na Decisão ID 46268176, a Magistrada determinou a designação de audiência preliminar para apresentação do plano de pagamento, observadas as diretrizes do art. 104-A, §4o, do CPC. Já houve contraditório, pois o BRB apresentou contestação e contrarrazões do recurso. Contudo, ainda que a apelante alegue o comprometimento de quase 100% (cem por cento) da renda, não há alegação de abusividade contratual e o processo se encontra em estágio inicial. A audiência para apresentação do plano de pagamento não foi sequer designada. Na oportunidade, a autora poderia apresentar o plano de pagamento e realizar a tentativa de conciliação. Portanto, no momento, não considero prudente nem razoável determinar a redução dos descontos, tão somente em virtude do número excessivo de dívidas. A limitação dos descontos realizados em folha e em conta corrente a 30% (trinta por cento) da renda líquida da apelante, ao menos em sede de cognição sumária, carece de probabilidade do direito. A Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal previu expressamente a possibilidade de consignação em folha de pagamento dos servidores distritais em favor de terceiros, conforme abaixo transcrito: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Grifou-se A normativa citada acima consiste em autorização administrativa do ente para realizar descontos em folha dos próprios servidores, prerrogativa exercida nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal – CF. Dito isso, trago à colação trecho da Lei Distrital n. 7.239/2023: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. Consoante se infere da leitura dos dispositivos transcritos, observa-se que extrapolaram a regulamentação prevista na Lei Complementar n. 840/2011. É que essa última se limitou a estipular o limite para autorizar desconto em folha de seus servidores, matéria de sua competência, haja vista a natureza notadamente administrativa no que concerne ao pagamento dos servidores. A Lei Distrital n. 7.239/2023, a seu turno, foi além e vedou a realização de descontos superiores ao citado percentual em âmbito no qual não possui qualquer ingerência – a conta corrente do servidor. Diante desse cenário, vislumbro possível inconstitucionalidade formal do art. 2o, caput e § 1o, da Lei Distrital n. 7.239/2023. Isso porque os referidos dispositivos não versam sobre organização interna da administração, tampouco sobre o regime jurídico dos servidores distritais. Pelo contrário, se inserem no âmbito da autonomia privada e das relações contratuais, as quais concernem ao Direito Civil, cuja competência legislativa privativa pertence à União (art. 22, inciso I, CF). Além disso, ao impor limitações às operações creditícias estranhas à organização administrativa interna, aqueles dispositivos legais também aparentam ter invadido a competência privativa da União para legislar sobre política de crédito (art. 22, inciso VII, CF). Inclusive, em situação com circunstâncias análogas, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF adotou entendimento semelhante, veja-se: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 10.733/2020, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a suspensão temporária da cobrança de créditos consignados. Inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I e VII, CF. Inconstitucionalidade material por violação ao princípio da segurança jurídica. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna a Lei no 10.733/2020, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a suspensão da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias. 2. Há vício de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I e VII, CF, que estabelecem competência privativa da União para legislar a respeito de direito civil e de política de crédito. Os Estados-membros não estão autorizados a editar normas acerca de relações contratuais, nem a respeito da regulação da consignação de crédito por servidores públicos. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras demanda a existência de coordenação centralizada das políticas de crédito. 3. Há vício de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a lei estadual promove intervenção desproporcional em relações privadas validamente constituídas. 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais”. (ADI 6484, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). (Grifou-se) Assim, diante da aparente inconstitucionalidade do art. 2o, caput e § 1o, da Lei Distrital n. 7.239/2023, faz-se necessária a observância da redação do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, que estipula o limite de percentual exclusivamente para os descontos realizados diretamente na folha de pagamento dos servidores distritais. A corroborar esse entendimento, sobreleva ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ parece adotar o mesmo raciocínio. É que, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o colendo STJ decidiu, em precedente de natureza vinculante (at. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Nesse aspecto, confira-se a tese firmada no Tema n. 1085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Na mesma linha e especificamente no que concerne à limitação dos descontos dos servidores públicos, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas. 4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento)da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Feitos tais apontamentos, cumpre aplicá-los ao caso concreto. Na hipótese, a apelante é servidora pública do Distrito Federal. E, consoante se infere dos contracheques de IDs 46278163, 46278165 e 46278167, a sua renda mensal bruta corresponde a R$ 6.100,66 (seis mil, cem reais e sessenta e seis centavos), da qual, extraídos os descontos obrigatórios de R$ 1.198,19 (mil, cento e noventa e oito reais e dezenove centavos), conclui-se que aufere a renda líquida mensal de R$ 4.902,47 (quatro mil, novecentos e dois reais e quarenta e sete centavos). Considerando que, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, a margem consignável deverá corresponder a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do servidor público, observo que a da apelante aparenta ser de R$ 1.715,86 (mil setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos). Nesse sentido, extrai-se dos já citados contracheques que a agravante possui 4 (quatro) empréstimos consignados firmados com o BRB, cuja soma corresponde a R$ 1.901,31 (mil, novecentos e um reais e trinta e um centavos), valor aproximado à margem consignável. Diante disso, à míngua de indícios de ilegalidade quanto ao total dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento, o pedido de limitação ao percentual indicado pela apelante parece carecer de respaldo. Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, não vislumbro probabilidade do direito, sem prejuízo da revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição a antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. Publique-se. Preclusa a decisão, o feito deve retornar para análise do mérito. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator